Tribunal: TJDFT
Processo: 0730030-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730030-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: SONIA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reparação de danos materiais e morais, indeferiu o pedido de exclusão da ré/agravante, Novacap, do polo passivo da demanda. Alega, em síntese, que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda (I) pela patente responsabilidade, única e exclusiva, da concessionária pública em relação ao acidente, (II) pela imprudência do agente público que conduzia o veículo, que não atuou com as cautelas inerentes à profissão, pois se tivesse aguardado todo o embarque da senhora Sônia, evitaria o acidente e os danos advindos da conduta culposa e (III) em razão da própria confissão da parte autora/agravada, que declarou que a culpa pelo acidente foi exclusiva do motorista, que se tivesse tomado as devidas cautelas inerentes à profissão, o infeliz acidente não haveria ocorrido, independentemente de haver ou não buraco no local. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a exclusão da Novacap do polo passivo e a inclusão da concessionária pública, ou, sucessivamente, que corrija a dinâmica dos fatos inerentes ao cerne da questão, haja vista que o acidente se deu em razão da conduta do motorista, e não do suposto buraco, conforme confessado e explicitado pela própria agravada. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido, pois não há previsão no rol do art. 1.015 do CPC de seu cabimento contra decisão saneadora que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e delimita os pontos controvertidos. Nesse sentido: (...) 2. A jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp n. 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual ficou consignado que "o rol do art. 1.015, do CPC/15 é de taxatividade mitigada, admitindo, por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema n. 988/STJ), urgência inexistente na hipótese dos autos, em especial porque a literalidade do inciso VII do citado normativo prevê a interposição do instrumental contra decisão que promove a "exclusão de litisconsorte" e não sua manutenção no feito. Precedente: REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/3/2019. (...) (AgInt no AREsp n. 2.184.661/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.) (...) 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. (...) (Acórdão 1155311, 0714945-52.2018.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2019, publicado no DJe: 15/03/2019.) E não se justifica a mitigação da taxatividade daquele rol, uma vez que não há que se falar em inutilidade do julgamento da questão em grau de apelação, pois, em sendo reconhecida sua ilegitimidade passiva ou a ausência de sua responsabilidade pelo acidente, a sentença apenas deixará de produzir efeitos em relação a ela. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator